Tribunal: TJDFT
Processo: 0711982-19.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711982-19.2019.8.07.0006 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: INACIO LUIS DE ALENCAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NEOPLASIA MALIGNA DO PULMÃO. PROCEDIMENTO DE PLEUROSCOPIA. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 428/2017 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – ANS. NEGATIVA DE COBERTURA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CUSTEIO DO PROCEDIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO PLANO DE SAÚDE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR, PARA MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO, PREJUDICADO. 1. O Código de Defesa do Consumidor não incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde constituído sob a modalidade de autogestão e seus beneficiários, conforme o entendimento sumulado no verbete n. 608 do c. Superior Tribunal de Justiça, que cancelou o enunciado de súmula n. 469. 2. A Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, por meio de sua Resolução Normativa n. 428/2017, atualizou o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, estabelecendo a referência básica para cobertura obrigatória mínima nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999, fixando as diretrizes de atenção à saúde. 3. Se o procedimento pleiteado (pleuroscopia por vídeo) tem regular previsão de cobertura no rol obrigatório da ANS, a negativa perpetrada pelo plano de saúde constitui inadimplemento contratual. Anote-se, por oportuno, que cabe ao médico responsável pelo acompanhamento direto do paciente, e não à operadora do plano de saúde, decidir o tratamento mais adequado ou indicado para a eficaz abordagem do quadro de saúde do segurado. Com efeito, atuou com acerto o Juízo de origem ao condenar a parte ré a autorizar e arcar com todos os custos relacionados à cirurgia do autor para o tratamento de neoplasia maligna do pulmão, sobretudo com o procedimento ao qual foi negada a cobertura. 4. No que se refere ao dano moral, verifica-se que a reportada negativa foi prontamente remediada pelo deferimento de tutela de urgência, na qual o Juízo de origem determinou o custeio do procedimento vindicado, sob pena de multa, circunstância que atesta que a consumidora obteve o tratamento necessário de forma tempestiva. Não há prova suficiente nos autos de que a negativa do plano de saúde tenha acarretado o agravamento de sua condição de dor, de abalo psicológico e com prejuízo ao seu estado de saúde, de modo que não há falar em lesão aos direitos da personalidade. Portanto, o específico inadimplemento contratual não rendeu ensejo à configuração de dano moral passível de indenização pecuniária. 5. Recurso do plano de saúde conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo do autor, que pretendia a majoração da indenização, prejudicado. A recorrente alega violação ao artigo 10 da Lei 9.656/1998, defendendo a ausência de obrigatoriedade do custeio e reembolso de procedimento de pleuroscopia por vídeo, o qual não está previsto no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJRS e do TJRJ. Ademais, requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados JULIANNE LOBATO DA SILVA, OAB/DF 36.562, GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAÚJO, OAB/DF 20.334, e EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 10 da Lei 9.656/1998, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). A propósito, confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ÓRTESE CRANIANA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO/ MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE ENFERMIDADE COBERTA. DEVER DA OPERADORA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Esta Terceira Turma tem reiterado o entendimento de que o rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, de modo que a ausência de previsão no referido rol não afasta do plano de saúde a obrigação de custear procedimento/medicamente necessário ao tratamento de moléstia contratualmente coberta. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1887019/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 16/11/2020). Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JULIANNE LOBATO DA SILVA, OAB/DF 36.562, GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAÚJO, OAB/DF 20.334, e EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005